Tribunal: TJDFT
Processo: 0703689-55.2018.8.07.0019
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DE CÓPIA SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. ENDOSSO. POSSIBILIDADE DE CIRCULAÇÃO. NORMAS DE DIREITO CAMBIÁRIO. VIOLAÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. OFENSA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PREVALÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABIMENTO.

1. Consoante os imperativos elencados nos arts. 26, caput, e 29, § 1o, da Lei 10.931/2004, forçoso reconhecer que a cédula de crédito bancário que fundamenta o anseio autoral, eis que carreada aos autos mediante cópia simples, não é capaz de produzir os efeitos almejados pelo exequente, afigurando-se razoável a ordem judicial de exibição da via original do aludido instrumento.

2. É consabido que as cédulas de crédito bancário, de acordo com os ditames do art. 29, § 1o, da Lei 10.931/2004, admitem circulação mediante endosso, sendo certo que a abstenção do autor em trazer aos autos a versão autêntica do título executivo viola as normas do direito cambiário, além de atentar contra o preceito da segurança jurídica, consagrado no art. 5o, XXXVI, da Carta Magna.

3. A regra geral encartada no art. 425, IV, do CPC/2015, por força do princípio da especialidade, não prospera quando em flagrante conflito com normativo especial, como aquele expendido no art. 29, § 1o, da Lei 10.931/2004.

4. Correta a decisão judicial que julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos moldes dos arts. 924, I, e 801, do Código de Processo Civil, ante a constatação de que o autor, formalmente instado a emendar a inicial, se quedou inerte, sujeitando-se aos efeitos relacionados ao encerramento prematuro do feito.

5. Recurso desprovido.